Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento teve efeito de acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, e reconhecer a existência de excesso à execução, devem ser fixados honorários recursais em favor do ente público, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.